Tribunal: TJMT
Processo: 1015199-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015199-91.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional), Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais, Nulidade - Ausência de Citação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), RENAN NUNES OLIVEIRA - CPF: 718.076.321-72 (IMPETRANTE), ELEANDRO FERREIRA CHAVIER - CPF: 054.444.451-58 (IMPETRANTE), LAURO JOSNEY CORREA - CPF: 693.215.071-91 (IMPETRANTE), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), CONSELHEIRO JOSÉ CARLOS NOVELLI (IMPETRADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (IMPETRADO), CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. TRIBUNAL DE CONTAS. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENTREGA POSTAL A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL SEM PROVA DE RECEBIMENTO PESSOAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS PRÉVIOS DE LOCALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I – CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que, em julgamento singular, julgou procedente representação de natureza externa, aplicou multas e determinou a instauração de Tomada de Contas Especial, em desfavor de
ex-gestores
da Câmara Municipal de Nortelândia/MT. Alegação de nulidade da citação e da decretação de revelia por ausência de comunicação pessoal válida.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a validade das citações realizadas no processo administrativo sancionador, especialmente diante de alegações de recebimento postal por terceiro estranho à lide, comunicações institucionais sem confirmação de recebimento pessoal e citação por edital sem prévio esgotamento dos meios de localização.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é medida excepcional e somente se legitima após comprovado o esgotamento de todos os meios razoáveis para localização do destinatário (CPC, art. 256, II). A entrega do aviso de recebimento postal a agente dos Correios, pessoa estranha ao domicílio, não supre a exigência de comunicação pessoal, notadamente em processos de natureza sancionadora.

Comunicações institucionais via
sistema eletrônico (SIGED) ou endereçadas
à unidade pública não dispensam a comprovação de ciência pessoal do interessado, sobretudo quando já desvinculado do cargo.

A jurisprudência do TJMT e do STJ é firme no sentido da nulidade da citação quando não observado o requisito de ciência efetiva e quando não esgotados os meios de localização antes da citação
editalícia
, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

No caso, demonstrada a irregularidade das citações que antecederam a decretação de revelia de dois dos impetrantes, impondo-se a nulidade dos atos subsequentes.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida para declarar a nulidade das citações que antecederam a revelia e dos atos subsequentes no processo administrativo, reafirmando-se a tese de que:
"A citação por edital,
em processo administrativo sancionador, somente é legítima quando demonstrado o esgotamento prévio dos meios de localização do interessado,
sob pena
de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa"
.

Jurisprudência e dispositivos citados
– TJMT, NU 1000302-56.2019.8.11.0101; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.488.338/SP; CPC, art. 256, II; CF, art. 5o, LIV e LV.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
impetrado contra ato de Co
nselheiro
do Tribunal de Constas do Estado de Mato
Grosso

(
TCE/MT), que, em julgamento singular no Processo n
,
177.858-7/2024, julgou procedente representação de natureza externa e aplicou multas
aos impetrantes,
além de determinar a instauração de Tomada de Contas Especial (TCE).

O ato coator consiste no julgamento que tornou procedente uma representação, aplicando multas aos impetrantes por supostas irregularidades cometidas durante suas gestões na Câmara Municipal de Nortelândia.

Os impetrantes afirmam nulidade da citação e da decretação de revelia, com violação ao contraditório e à ampla defesa, sustentando, em síntese: (i) recebimento do AR por terceiro (agente dos Correios) em nome de Renan; e (
ii
) ausência de citação pessoal dos demais, inclusive com indevido uso de edital sem esgotamento prévio de meios de localização.

Apontam falhas graves no procedimento citatório, como: o Aviso de Recebimento (AR) destinado a Renan Nunes Oliveira foi recebido por um funcionário dos Correios, pessoa estranha à lide; as notificações para os demais impetrantes foram enviadas a endereços institucionais, sem comprovação de recebimento pessoal, o que consideram insuficiente para validar o ato.

A medida liminar foi deferida para suspender os efeitos do julgamento singular
-
notadamente
a
aplicação das multas e a instauração do Tomada de Contas Especial
-
até o julgamento final da impetração (Id. 286046889). Contra essa decisão foi interposto agravo interno, sem formulação de pedido de concessão de efeito suspensivo (Id. 290820386).

Nas informações, a
autoridade apontada como coatora
sustenta
a regularidade dos atos de comunicação: (a) expedição de ofícios 212/2024, 213/2024 e 214/2024 via SIGED, com comprovantes eletrônicos de recebimento, inclusive manifestação prévia do então Presidente (Renan), o que evidenciaria ciência inequívoca; (b) envio adicional por via postal (AR) ao endereço residencial informado; e (c) validade, à luz do art. 118 do RITCE/MT, de comunicações entregues a terceiro no endereço ou a dirigente da unidade quando o destinatário for agente público jurisdicionado.

Também alega que o AR não foi assinado por "
Weverton
Pinto da Silva", como afirmado pelos impetrantes, mas por "Silvano Moreira Santos", agente dos Correios, e reforça a eficácia do SIGED para a fase de manifestação prévia e para o chamamento à defesa subsequente
(Id. 289417870).

A despeito d
a interposição de agravo interno, determinei a intimação da PGE, conforme requerido, e após o
encaminhamento dos autos à PGJ a fim viabilizar o julgamento
conjunto (Id. 301151356).

O Estado de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo seu prazo para manifestação, nos termos do art. 7o, II da LMS (Id. 301399885).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça
Wagner Cezar
Fachone
, pela
parcial concessão da ordem
, entendeu que
a citação de Renan foi válida, pois este apresentou manifestação prévia no processo administrativo, demonstrando ter tido ciência do mesmo
, e reconheceu a
nulidade da citação dos impetrantes Eleandro e Lauro, por não haver prova de recebimento pessoal
(Id. 304736373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início,
afasto a preliminar suscitada pela
TCE-MT
quanto à utilização da
querela
nullitatis

como
é via
adequada, porquanto o mandado de segurança se revela instrumento plenamente
cabível para sanar ilegalidade manifesta que
atinge direito
fundamental
.

No caso
concreto, os impetrantes apontam violação aos princípios constitucionais do
d
evido processo legal,
d
o contraditório
da
ampla defesa,
em razão
da

ausência
de citação válida
no processo administrativo sancionador.

A
prova do
alegado
vício é pré-constituída e
natureza
documental,
extraída dos próprios
autos do processo administrativo juntado pelos impetrantes, não havendo necessidade de dilação probatória.

A
controvérsia reside em verificar se os
vícios
apontados nos
procedimentos de citação
no âmbito do processo de representação de natureza externa
, são
suficientes para macular o ato sancionatório e
justificar a concessão da segurança.

A citação por edital é medida excepcional e somente se admite após o esgotamento dos meios de localização do destinatário.

O TJMT possui orientação firme nesse sentido, exigindo o esgotamento prévio antes do edital
.
A tese de julgamento expressa que
“
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa”
(NU 10003025620198110101 MT, Relator.: Edson Dias Reis, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)

Tal compreensão coaduna-se com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores quanto à excepcionalidade da citação ficta e à necessidade de efetiva ciência em processos de índole sancionadora.

A jurisprudência, tanto do TJMT quanto dos Tribunais Superiores, é pacífica ao estabelecer que a citação por edital
é
medida excepcional, cabível apenas quando esgotados todos os meios razoáveis para a localização do réu.

A mera dificuldade em localizar o interessado ou o envio de comunicação para endereço institucional sem confirmação de leitura pessoal não autoriza, por si só, a citação
editalícia
.

Consta dos autos que
houve
manifestação prévia
por
Renan
no procedimento do TCE/MT, após comunicação via
SIGED
(meio eletrônico institucional), o que
evidencia ciência
da instauração e do objeto da representação. Para a fase de
defesa
, houve novo ofício via SIGED, com
confirmação eletrônica de recebimento
, e, adicionalmente, expedição de
AR
ao endereço residencial informado na petição inicial
.

Os im
petrantes sustentam que o
AR foi assinado por agente dos Correios
, não por pessoa no domicílio, o que, em princípio, compromete a
prova de entrega pessoal
(e, portanto, a validade do ato por via postal); a própria parte contrária admite que a assinatura que consta é de
agente dos Correios
, divergindo apenas o nome (Silvano x
Weverton
)
.

O
RITCE/MT, art. 118
, invocado pela autoridade, tolera entrega a
terceiro
em residência/portaria ou a
dirigente
quando se tratar de
agente público
(remessa institucional), mas
não
supre a
ausência de entrega efetiva no endereço
quando o
AR é firmado pelo próprio carteiro
(terceiro alheio ao domicílio), nem dispensa o dever de
assegurar ciência inequívoca
para a
fase defensiva sancionatória
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO
ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248 DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM HARMONIA COM A DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar do aviso de recebimento,
sob risco
de nulidade do ato.

2. No caso concreto, o AR foi recebido por pessoa estranha à lide, e, nessa linha, o art. 248, § 4o, do NCPC somente permite que a carta de citação de pessoa física seja recebida por terceira pessoa quando o citando for residente em condomínio, o que não é a hipótese dos autos.

3.
Agravo interno não provido.
”

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.488.338/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024.)

Quanto a
Eleandro
,
a comunicação para defesa foi
endereçada à Câmara
via
SIGED
, com recibo eletrônico da unidade, e
não
há comprovação robusta de
citação pessoal
; além disso, consta de sua exoneração do cargo em 2024, o que reforça a necessidade de comunicação
direta
ao seu endereço próprio, antes de se cogitar
edital
.

Com relação a
Lauro
, a
cobrança de multa (ofício/boletos) ocorreu, mas não emergem dos autos elementos que
comprovem entrega pessoal válida
do
chamamento à defesa anterior à revelia; há referência a ofícios e notificações padronizadas, sem prova específica de recebimento pelo destinatário.

Dessa forma, e
mbora
Renan
tenha demonstrado
ciência prévia
do procedimento (manifestação prévia via SIGED), o
chamamento para a fase de defesa
que antecedeu a decretação de
revelia

não
ficou
inequivocamente
demonstrado como
válido
por via postal (AR firmado por
agente dos Correios
) e, portanto,
não
apto, por si, a suprir a exigência de ciência
pessoal/efetiva
em processo
punitivo
.

De igual sentir, q
uanto a
Eleandro
e
Lauro
, não houve
esgotamento
de meios para a citação
pessoal
antes da adoção de formas substitutivas (envio institucional/edital), o que colide com a orientação
predominante do TJMT
sobre a
excepcionalidade
do edital e a necessidade de
esgotamento prévio
dos meios de localização (CPC, art. 256, II).

À
míngua de prova de
comunicação válida e eficaz
que legitime a revelia e a imposição de multa
,
é impositivo, em observância ao devido processo legal e em harmonia aos princípios do contraditório e da ampla defesa, reconhecer o v
ício no ato citatório
e
a
nulidade

por derivação dos atos processuais subsequentes.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA

para declarar a
nulidade
das citações que antecederam a
revelia
e dos
atos subsequentes
no Processo TCE/MT no
177.858-7/2024
.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025